Tribunal: TJBA
Processo: 0000415-78.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000415-78.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COLEGIO NOBREGA LTDA Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA APELADO: APARECIDA PEREIRA DA SILVA ARAUJO Advogado(s):NELSON FIGUEIREDO DANTAS, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição de ensino, em razão da oferta de curso técnico em enfermagem sem autorização válida à época da matrícula, com pedido de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidades processuais; (ii) estabelecer se a instituição de ensino falhou na prestação do serviço ao ofertar curso sem autorização regular; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia envolve matéria de direito e prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa. A denunciação da lide é indeferida quando ausente relação jurídica direta entre a autora e os terceiros indicados, conforme art. 125 do CPC. A petição inicial atende aos requisitos legais e há interesse de agir, afastando-se as preliminares de inépcia e carência de ação (arts. 319 e 330 do CPC). A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A instituição de ensino oferece curso sem autorização vigente, evidenciando irregularidade na prestação do serviço. A oferta de curso irregular frustra a legítima expectativa do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço educacional. A falha na prestação do serviço gera danos materiais e morais indenizáveis. O valor da indenização é fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A oferta de curso por instituição de ensino sem autorização regular configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor em relação à validade do curso gera danos materiais e morais indenizáveis. 3. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, 319, 330 e 355, I; CDC, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000415-78.2012.8.05.0088, em que figuram como Apelante COLÉGIO NÓBREGA LTDA. e Apelada APARECIDA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.